Tribunal: TJMT
Processo: 1019495-59.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019495-59.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 963.597.061-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA IDÊNTICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DA CAUSA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, para definir qual o juízo competente para processar e julgar ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos materiais e morais, considerando a existência de ação de busca e apreensão anteriormente distribuída, ambas envolvendo o mesmo contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão que justifique a reunião dos processos perante o juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Existe conexão entre a ação revisional de contrato e a ação de busca e apreensão quando ambas têm como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento, ainda que os pedidos imediatos sejam distintos.

A reunião dos processos conexos é medida que se impõe quando há risco de decisões conflitantes, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Nos termos do art. 59 do CPC, o registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, sendo competente para processar e julgar as ações conexas o juízo que primeiro conheceu de uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado improcedente para manter a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Há conexão entre ação revisional de contrato e ação de busca e apreensão quando ambas têm como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento, devendo os processos ser reunidos perante o juízo prevento para evitar decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1ª Vara Cível da mesma Comarca, para definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013658-14.2025.8.11.0003, ajuizada por Sérgio Alves da Silva em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Conforme se depreende dos autos, a ação revisional foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em 11 de junho de 2025.

Na petição inicial, o autor narrou que, em novembro de 2023, celebrou contrato de financiamento com o Banco Bradesco Financiamentos S/A para aquisição de um veículo Volkswagen Voyage Flex, ano/fabricação 2022/2023.

O autor alegou que, no ato da assinatura do contrato, verificou a cobrança de valores relativos a taxas que desconhecia completamente, sendo informado pelo preposto da agência que tais cobranças correspondiam à "TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO, IOF ADICIONAL E IOF DE FINANCIAMENTO", as quais seriam condição para a aprovação do financiamento. Sustentou que tais valores foram diluídos nas 60 parcelas do financiamento.

Argumentou ainda que os juros cobrados pelo réu estavam muito acima daqueles praticados no mercado, além de promover a capitalização de juros (anatocismo) através do sistema de amortização pela Tabela Price, tornando o contrato excessivamente oneroso ao consumidor.

Para demonstrar a onerosidade excessiva, apresentou parecer técnico que, utilizando o método GAUSS de juros simples, recalculou a parcela mensal de R$ 1.592,00 para R$ 1.239,26.

Ao final, requereu, em sede de tutela antecipada, a manutenção na posse do veículo objeto do contrato e que o réu se abstivesse de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

No mérito, pleiteou a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 6.838,70), a condenação do banco em danos morais (R$ 5.000,00) e a emissão de novo carnê de cobrança com a mensalidade revisada (R$ 1.206,05).

Ao receber a ação, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Juízo Suscitado), em decisão proferida em 02 de junho de 2025, verificou a existência de uma Ação de Busca e Apreensão sob o nº 1004833-81.2025.8.11.0003, tramitando perante a 2ª Vara Cível da mesma Comarca, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de financiamento nº 3675645475.

Diante disso, reconheceu a existência de conexão entre os feitos e a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível, com fundamento nos artigos 55 e 59 do Código de Processo Civil, declarando-se incompetente e declinando a competência.

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Juízo Suscitante), em decisão de 11 de junho de 2025, discordou do entendimento da 1ª Vara Cível e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Argumentou que não haveria conexão entre as ações que justificasse o reconhecimento de prevenção, por entender que as causas de pedir e os pedidos são distintos e autônomos, não havendo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à segurança jurídica.

Em informações prestadas em 30 de junho de 2025, o Juízo Suscitado manteve seu entendimento pela existência de conexão e prevenção, fundamentando-se novamente no artigo 55, caput e §3º, do Código de Processo Civil.

Destacou que "existem motivos plausíveis que justifiquem o processamento deste feito perante a Primeira Vara Cível" e que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer datado de 15 de julho de 2025 (id. 299837376), opinou pelo reconhecimento da conexão entre os dois procedimentos, determinando-se a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis como o Juízo prevento para o processamento e julgamento conjunto de ambos os feitos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o cerne do presente conflito negativo de competência reside na verificação da existência ou não de conexão entre a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013658-14.2025.8.11.0003 e a Ação de Busca e Apreensão nº 1004833-81.2025.8.11.0003, ambas envolvendo o mesmo contrato de financiamento de veículo celebrado entre Sérgio Alves da Silva e o Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Inicialmente, verifico que o presente conflito negativo de competência encontra-se adequadamente instruído, contendo todos os elementos necessários para sua apreciação, nos termos dos artigos 953 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, constato a tempestividade da suscitação do conflito, bem como a legitimidade do Juízo Suscitante para fazê-lo, nos termos do artigo 66, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Passo, portanto, à análise do mérito da controvérsia.

O instituto da conexão encontra-se disciplinado no artigo 55 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Por sua vez, o artigo 59 do mesmo diploma estabelece a regra de prevenção:

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

No caso em análise, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão nº 1004833-81.2025.8.11.0003 foi distribuída em 25 de fevereiro de 2025 perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis, enquanto a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013658-14.2025.8.11.0003 foi distribuída posteriormente, em 11 de junho de 2025.

O Juízo Suscitante sustenta que não há conexão entre as ações, argumentando que as causas de pedir e os pedidos são distintos e autônomos. De fato, numa análise superficial, poder-se-ia concluir que as ações possuem objetos imediatos diversos: na ação de busca e apreensão, busca-se a consolidação da propriedade e posse plena do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, enquanto na ação revisional, pretende-se a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas, com a consequente redução do valor das parcelas e indenização por danos morais.

Contudo, uma análise mais aprofundada revela que, embora os pedidos imediatos e as causas de pedir próximas sejam distintos, a causa de pedir remota é inequivocamente a mesma: o contrato de financiamento nº 3675645475 celebrado entre as partes.

A higidez desse contrato, a exigibilidade dos valores cobrados e a própria caracterização da mora são questões intrinsecamente ligadas, e influenciam diretamente o desfecho de ambas as demandas.

Com efeito, a ação revisional questiona justamente a legalidade de cláusulas contratuais e a forma de cálculo dos juros, o que pode impactar diretamente na caracterização da mora do devedor, pressuposto essencial para o êxito da ação de busca e apreensão.

Assim, eventual procedência da ação revisional, com o reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais e a consequente descaracterização da mora, poderia tornar insubsistente o fundamento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, a tramitação separada das ações perante juízos distintos poderia, efetivamente, conduzir à prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, em evidente prejuízo à segurança jurídica e à economia processual.

Imagine-se, por exemplo, que o juízo da ação revisional reconheça a abusividade de determinadas cláusulas e descaracterize a mora, enquanto o juízo da ação de busca e apreensão considere regular o contrato e defira a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Tal situação geraria evidente insegurança jurídica e desprestígio ao Poder Judiciário.

Ademais, ainda que se entendesse não haver conexão
stricto sensu
entre as ações, o §3º do artigo 55 do CPC autoriza a reunião dos processos quando houver risco de decisões conflitantes, mesmo sem conexão entre eles. Trata-se da chamada "conexão por prejudicialidade" ou "conexão imprópria", que visa justamente evitar decisões contraditórias e prestigiar a economia processual.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito negativo de competência e
JULGO-O IMPROCEDENTE
a fim de manter a competência do Juízo suscitante, para processar e julgar a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013658-14.2025.8.11.0003, bem como a Ação de Busca e Apreensão nº 1004833-81.2025.8.11.0003, em razão da conexão entre as ações e da prevenção daquele juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025